Tribunal: TJSP
Processo: 1083826-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação monitória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Prescrição – Inocorrência – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Existência de prova escrita apta – Requisitos do artigo 700 do CPC preenchidos – Ausência de irregularidade nos valores cobrados, que foram expressamente pactuados – Apelante que

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação monitória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Prescrição – Inocorrência – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Existência de prova escrita apta – Requisitos do artigo 700 do CPC preenchidos – Ausência de irregularidade nos valores cobrados, que foram expressamente pactuados – Apelante que não comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083826-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELOF
HANSSON LTDA, é apelado OURO BRANCO MADEIRAS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentaram oralmente os advogados Marcelo
Vianna e Rodrigo Sejanoski.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39387
APELAÇÃO CÍVEL No 1083826-34.2019.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : FABIO DE SOUZA PIMENTA
APELANTE: ELOF HANSSON LTDA
APELADO: OURO BRANCO MADEIRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – “Ação monitória” – Insurgência
contra a r. sentença que julgou procedente a demanda –
Inadmissibilidade
–
Prescrição
–
Inocorrência
–
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
– Existência de prova escrita apta – Requisitos do artigo
700 do CPC preenchidos – Ausência de irregularidade nos
valores cobrados, que foram expressamente pactuados –
Apelante que não comprovou a existência de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
apelada – Sentença mantida – Honorários advocatícios
majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação monitória” (fls. 1/7), julgada
procedente pela r. sentença de fls. 192/195, cujo relatório se adota.
O recurso de embargos de declaração apresentado por
ELOF HANSSON LTDA (fls. 197/203) foi rejeitado pela r. decisão de fls.
204/205.
A apelação é de ELOF HANSSON LTDA (fls. 207/232).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que a alegação de prescrição foi afastada porque a r.
sentença se baseou em premissas erradas, uma vez que a ação que tramitou
em Curitiba jamais teve como causa de pedir e pedido a declaração de
inexistência ou inexigibilidade do crédito ora em cobrança e que a liminar
proferida na referida ação se limitou a suspender os efeitos do protesto
apenas.
Alega que a apelante buscava através da referida
demanda que fosse declarado o direito de compensar a quantia que acreditava
que lhe fosse devida pela apelada, com o crédito objeto da demanda. Diz que
pelo mérito da ação o juízo de Curitiba jamais poderia apreciar a existência ou
exigibilidade do crédito da apelada.
Afirma que a apelada sempre esteve apta a proceder com
a cobrança da dívida mesmo sem o protesto, nos termos do artigo 7o, §2o da
Lei no 5.474/68.
Sustenta que “o reconhecimento expresso do não
pagamento das faturas, no montante de R$ 735.949,49, com indicação de
compensação, representou prova de inadimplemento, a permitir, neste caso
especial, a dispensa do protesto das triplicatas. De notar que o não pagamento
das faturas arroladas na execução não foi contrariado pela embargante, na
inicial dos embargos. Ao contrário, sustentou a embargante a compensação, o
que implicaria na consideração de excesso de execução”.
Diz
que
a
manifestação
acerca
da
compensação
representa verdadeiro aceite, cabendo a aplicação do disposto no artigo 7o, §2o
da Lei no 5474/68 e que mesmo que se entenda que inexiste aceite seria
possível cobrar o valor devido através de ação de cobrança, o que não fez a
apelada.
Defende que ainda que se considere que tenha ocorrido a
suspensão do prazo há que se reconhecer que o direito da apelada está
prescrito diante do lapso temporal transcorrido depois do protesto cambial.
Afirma, é necessário reconhecer que parte do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
cobrado já foi pago através de depósito no valor de R$ 35.000,00 e que como
o depósito ocorreu depois do ajuizamento da referida ação na comarca de
Curitiba ele deve ser tido como fato superveniente e deve ser restituído em
dobro à apelante.
Por fim, alega que diversos dispositivos legais foram
violados, requerendo que a r. sentença seja reformada para que sejam
reestabelecidos.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 237/242).
A apelante manifestou sua oposição ao julgamento virtual
em fls. 246.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
233/234).
É o relatório.
2) Trata-se de ação monitória ajuizada por Ouro Branco
Madeiras Importação e Exportação Eireli em face de Elof Hansson Ltda sob a
alegação de que operou no setor madeireiro por anos e que avençou a venda
de um lote de madeira com a requerida em 25 de fevereiro de 2009. Aduz que
o lote foi entregue, mas que a requerida deixou de efetuar o pagamento do
preço avençado.
A requerida apresentou embargos monitórios em fls. 52/65,
com documentos. Houve réplica em fls. 170/174.
Adveio a r. sentença de fls. 192/195 que rejeitou os
embargos monitórios e julgou procedente a demanda, convertendo o mandado
monitório em título executivo judicial. A embargante foi condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da ação.
Da matéria preliminar arguida nas razões de apelação.
A apelante alega que o título que embasa a ação monitória
está prescrito.
Contudo, considerando que a ação proposta em Curitiba
versou sobre o negócio que originou o valor pretendido nesta demanda não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
que se falar em ocorrência de prescrição. Isso porque conforme determina o
Código Civil a prescrição é interrompida por despacho de juiz que ordenar a
citação e só recomeça a sua contagem após o último ato do processo (artigo
202).
Levando-se em conta que a referida ação transitou em
julgado em 27 de julho 2015 (fls. 38) e a ação foi proposta em 27 de agosto de
2019 não há que se falar na ocorrência de prescrição.
Passa-se à análise da matéria de fundo.
Com efeito prevê o Código de Processo Civil que:
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem
móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral
documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .
§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar,
conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de
cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito
econômico perseguido”.
No caso em exame restou incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes consubstanciada na compra de lote de madeira
conforme ordem de compra de fls. 20/21 e os demais documentos juntados
nos autos. Do mesmo modo restou demonstrado inadimplemento do negócio
avençado, uma vez que reconhecido pela apelante.
A apelante alega que houve discussão do negócio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
questão na já referida ação que tramitou na comarca de Curitiba na qual se
buscou a compensação de valores e que foi julgada improcedente (fls. 29/38).
Contudo, não é crível a alegação da recorrente de que o depósito realizado à
época do tramitação da referida ação não tenha sido mencionado e
considerado. Considerando a improcedência da ação não cabe rediscussão da
questão em respeito à coisa julgada.
Além disso, não comporta acolhimento o pedido da
apelante de ser ressarcida em dobro pela cobrança de valor anteriormente
pago, uma vez que não restou comprovada a existência de cobrança indevida.
Dessa forma, conforme bem se concluiu na r. sentença, a
relação negocial existente entre as partes está sobejamente demonstrada,
estando incontroverso o inadimplemento contratual, que justifica a procedência
da ação monitória, não se verificando a existência de qualquer cobrança
irregular.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO MONITÓRIA COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE AÇÕES Sentença que julgou procedente o pedido. Alegação de
prescrição, de ausência de documentos essenciais ao ajuizamento da ação, de
não implemento da condição que tornava exigível o débito e de cômputo
incorreto dos juros moratórios. INADMISSIBILIDADE: Inicial instruída com o
contrato de compra e venda de ações e promissórias de garantia do
pagamento das parcelas do ajuste. Comprovação do implemento da condição,
consistente na formalização do ingresso de terceiro no quadro social da
devedora. Prescrição não configurada. Juros de mora que devem incidir desde
o vencimento das parcelas, considerando-se que elas tinham termo certo.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(AP
1103797-73.2017.8.26.0100; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; DJE: 01/04/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor FÁBIO DE SOUZA
PIMENTA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da autora, serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica